Tribunal: TJDFT
Processo: 0716300-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716300-29.2020.8.07.0000 RECORRENTES: BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL), ASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA. RECORRIDA: ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ART. 8o, CAPUT, DA LEI 11. 101/05. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. DECURSO DO PRAZO CONFIGURADO. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. EXTINÇÃO DO FEITO DE ORIGEM DEVIDA. 1. O caput do artigo 8o da Lei no 11.1010/2005 preconiza que, “no prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7o, § 2o, desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado”. 3. O STJ, no julgamento do REsp 1.704.201/RS, concluiu que o aludido artigo 8o da Lei de Falência e Recuperações Judicial e Extrajudicial (LFRE) estabelece prazo peremptório e preclusivo para que o legitimado apresente impugnação à lista de crédito/credores. 4. Há de ser dada prevalência às regras e aos princípios específicos da Lei Falimentar (Lei no 11.101/2005), o que torna inaplicável a regra supletiva e geral dos prazos estabelecida no art. 219, parágrafo único, do NCPC, afastando-se, assim, a contagem de prazo em dias úteis. Por conseguinte, o prazo para apresentação de impugnação tratado no artigo 8o da Lei Falimentar deve ser computado em dias corridos. 5. Uma vez que a impugnação em referência foi oferecida depois de escoado o prazo legal respectivo, escorreita a decisão do juízo agravado que reconheceu a intempestividade dessa peça e extinguiu os autos de origem, consoante deliberado no citado aresto paradigma. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 8o e 189, ambos da Lei 11.101/2005, e 219 do Código de Processo Civil, argumentando que, dada a natureza jurídica de verdadeira ação de impugnação de crédito, o prazo de 10 (dez) dias para sua o seu ajuizamento deve ser contado em dias úteis, por ser eminentemente um prazo processual. Afirma que referida ação sujeita-se ao contraditório, à produção de provas, decisões interlocutórias desafiadas por agravo de instrumento e demais procedimentos correlatos ao processo civil. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do TJRS. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 8o e 189, ambos da Lei 11.101/2005, e 219 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025